Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESPACHO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data de sua constituição definitiva.
2. Até a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do artigo 174 do CTN, a interrupção da prescrição ocorria mediante a efetiva citação do devedor. Após a alteração realizada no dispositivo pela referida lei, de 9/2/2005, vigente a partir de 9/6/2005, a causa interruptiva da prescrição passou a ser o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal.
3. Em observância ao que dispõe a súmula 106 do STJ, nas situações em que se constata a morosidade do Poder Judiciário, não é devida a pronúncia da prescrição.
4. O despacho citatório é ato de responsabilidade do Poder Judiciário e sua ausência nos autos ou a demora de para prolação do despacho não pode trazer prejuízos ao exequente.
5. Recurso conhecido e não provido.